Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL 0KM. VÍCIOS DE QUALIDADE SANADOS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO AO TEMPO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DESCABIMENTO. PERCALÇOS E ADVERSIDADES SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DISTRIBUIÇÃO.

I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. Segundo a inteligência do artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não há direito subjetivo à substituição ou restituição da quantia paga na hipótese em que os vícios apresentados pelo veículo foram solucionados pela concessionária e não subsistiam ao tempo da propositura da demanda.

III. Suporta dano moral passível de compensação pecuniária o adquirente de veículo novo que, em função dos problemas verificados, passa por diversas adversidades que, reunidas e contextualizadas, evidenciam ofensa a predicados da sua personalidade.

IV. Ante as particularidades do caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.

V. Não procede pleito indenizatório de dano material não comprovado pelo autor da demanda.

VI. A existência de litisconsórcio não interfere na base de cálculo dos honorários advocatícios nem afeta a unidade processual, de maneira a justificar verba sucumbencial integral para cada um dos litisconsortes vencedores.

VII. Recurso do Autor conhecido e provido em parte. Recurso da primeira Ré conhecido e desprovido.